Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-14.2023.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001412-14.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fato Atípico, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (PACIENTE), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO), MARIA ROSI DE MEIRA BORBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Dr. Walter Pereira: Dr. Luis Bortolussi: Dra. Valdeci Moraes: Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTÂNCIADO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL QUE ALCANÇOU APENAS FASE DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL EM DESFAVOR DO INVESTIGADO. JUSTA CAUSA PARA O TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INVESTIGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1-
Inviável o Habeas Corpus, quando ausente a justa causa para o trancamento do procedimento criminal investigatório.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Habeas Corpus pretendendo o trancamento de Termo Circunstanciado de Ocorrência no. 1065487-11.2023.8.11.0001, instaurado para apuração de possível ilícito penal cometido pelo Paciente.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inexistência de prova da prática de crime.

A liminar foi indeferida e, a Autoridade indicada Coatora, prestou informações.

O(A) Representante Ministerial manifesta-se pela denegação da ordem do
Habeas Corpus.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem dos fundamentos, passo ao enfrentamento:

- inexistência de prova da prática de crime.

O fato, conforme se vê do instrumento de apuração, demanda a realização de todo o ato instrutório, ou seja, inviável o reconhecimento, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova acerca da materialidade do delito.

E mais, o processamento do Termo Circunstanciado não constitui, por si só, causa de constrangimento ilegal, sendo imprescindível a demonstração objetiva da inexistência do fato ou de excesso praticado, no caso, inocorrentes.

Portanto, resta ausente a justa causa para o trancamento do procedimento criminal investigatório.

Nesse sentido:

“Ementa: Habeas Corpus. Queixa-crime. Calúnia. Pretensão de trancamento da ação penal. Alegação de atipicidade da conduta. Teses de exceção da verdade e de ausência de dolo que demandam a análise aprofundada dos elementos de prova, procedimento incompatível com a via estreita do mandamus. Imputação falsa de contravenção penal. Eventual configuração de crime de difamação. Possibilidade de o julgador, quando da prolação da sentença, alterar a capitulação promovida pelo titular da ação penal. Ordem denegada.”
(TJSP – TRCrim - Habeas Corpus Criminal no 0100932-36.2024.8.26.9061 – rel. Juiz Flavio Fenoglio Guimarães – j. 20/02/2024).

“Ementa: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO
POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1- O trancamento de termo circunstanciado por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente devendo ser adotada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa
de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova acerca da materialidade do delito
. 2. In casu, o impetrante baseia seu pedido em tese defensiva – inexistência de justa causa para a ação penal –, dependente de instrução probatória ainda não iniciada, tornando inviável o atendimento do pleito. 3- Ademais, a simples designação de audiência preliminar não constitui ato ilegal ou abusivo a ensejar o trancamento de expediente criminal que não conta sequer com denúncia oferecida. ORDEM DENEGADA.”
(TJRS – TRCr – RHC no 71008018590 – rel. Juiz Luis Gustavo Zanella Piccinin – j. 22/10/2018). Grifei.

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. 3. Se relatos orais da vítima e de testemunha sinalizam a prática delitiva, não pode ser obstado o prosseguimento da persecutio criminis. O habeas corpus não é a via adequada para averiguar se são infundados ou inverídicos os depoimentos colhidos na fase do inquérito policial. 4. Recurso ordinário não provido.”
(STJ – 6a T - RHC 115.664/GO rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 18/08/2020 - DJe 26/08/2020).

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIAS DE FATO EM AMBIENTE DOMÉSTICO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE “ENTRE O LAUDO E A NARRATIVA DA SUPOSTA VÍTIMA”, A PALAVRA DA VÍTIMA ESTÁ “DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS QUE POSSAM COMPOR A JUSTA CAUSA” – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – POSSIBILIDADE DE INSTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARESTO DO TJMT - DENÚNCIA LASTREADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA - JULGADO DO TJMT – PERSECUÇÃO PENAL EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – ENTENDIMENTO DO STJ – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO HABEAS CORPUS – MOTIVOS NÃO EVIDENCIADOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA. A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000). “É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 4. Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa” (STJ, RHC no 61.860/RJ).
O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000)
.”
(TJMT – 1a CCrim – HC no 1003512-25.2022.8.11.0000 – rel. Desembargador MARCOS MACHADO – j. 03/05/2022 - DJE 09/05/2022). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
em sintonia com o parecer Ministerial, conheço do recurso DENEGO a ordem de Habeas Corpus; e,
b)
preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024